Tribunal: TJMT
Processo: 1000112-12.2019.8.11.0031
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000112-12.2019.8.11.0031
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[PEDRO DOMINGOS DADA - CPF: 717.032.509-82 (RECORRENTE), DARLEY APARECIDO CARRIJO - CPF: 888.249.771-20 (ADVOGADO), LUSSIVALDO FERNANDES DA SILVA - CPF: 511.311.531-20 (ADVOGADO), VALDELICE SILVA DE SOUZA - CPF: 206.838.711-53 (RECORRIDO), LUIS CARLOS DIAS - CPF: 398.905.110-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE CHEQUE. AUSÊNCIA NÃO JUSTIFICADA DO AUTOR À SESSÃO DE CONCILIAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

Se o autor deixa de comparecer, injustificadamente, a sessão de conciliação, a extinção do feito, com supedâneo no Enunciado 20 do FONAJE e nos termos do art. 51, I, da Lei nº 9.099/95, é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2020